Tribunal: TJES
Processo: 5026804-16.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026804-16.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SHEMILLY CURITIBA VILELA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão que negou provimento à apelação do ente público e manteve a sentença que confirmou a nomeação e posse da embargada no cargo de Agente Administrativo I, no contexto de concurso público. O embargante sustenta omissões relacionadas à necessidade de convocação pessoal e à ausência de prova de fornecimento de e-mail válido pela candidata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à ampla divulgação da convocação da candidata e à desnecessidade de intimação pessoal; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não abordar a ausência de comprovação do fornecimento de e-mail válido pela embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma expressa e suficiente as questões trazidas pelo Município, especialmente no que diz respeito ao longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação, fundamentando-se nos princípios da publicidade e da razoabilidade.

4. A decisão colegiada destaca que, mesmo na ausência de e-mail informado, caberia à Administração adotar meios mais eficazes de comunicação, considerando o intervalo temporal de três anos entre a prova e a convocação, tornando inaceitável a exigência de acompanhamento contínuo das publicações oficiais pela candidata.

5. Os embargos de declaração, enquanto recurso de fundamentação vinculada, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

6. A jurisprudência reconhece que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que o julgado contenha fundamentação satisfatória, apta a solucionar a controvérsia.

7. Para fins de prequestionamento, é imprescindível a configuração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no presente caso, conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

9. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabível apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

9. Não há omissão em decisão fundamentada que enfrenta as questões essenciais para a solução da controvérsia, ainda que não mencione todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, EMBDECCV nº 0004158-12.2018.8.08.0021, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 07.06.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal, mantendo a sentença que confirmou a nomeação e posse da embargada no cargo de Agente Administrativo I.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões quanto a dois pontos específicos: (i) A convocação da candidata para a posse foi amplamente divulgada no Diário Oficial, site institucional e endereço eletrônico da organizadora do certame, nos moldes previstos no edital, sendo desnecessária a intimação pessoal; (ii) A ausência de prova, por parte da embargada, de que havia informado e-mail válido para contato, o que afastaria qualquer irregularidade na forma de convocação adotada pelo Município.

Alega que tais questões são essenciais para a adequada solução da lide, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 9631750.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal, mantendo a sentença que confirmou a nomeação e posse da embargada no cargo de Agente Administrativo I.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. MÍNIMA EXPECTATIVA. CONVOCAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1) O Edital Público, por ser “a lei do concurso público”, merece observância absoluta e irrestrita, não sendo admissível que o Administrador deixe de se atentar para as suas normas, em respeito ao princípio da vinculação ao edital, sob pena de nulidade do ato praticado. No entanto, o concurso público deve obedecer ainda aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que devem reger os atos da Administração Pública.

2) No caso em análise, como já pontuado pelo Magistrado Singular, constata-se que a prova se deu em 2016 e o ato de nomeação em 2019, tendo decorrido três anos entre a prestação da prova e a convocação da candidata, razão pela qual não se pode exigir que o candidato aprovado acompanhasse diariamente Diário Oficial, site ou jornal de grande circulação, durante a vigência do concurso, ainda que haja previsão específica apenas nesse sentido, pois se estaria violando o princípio da razoabilidade.

3) De acordo com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a convocação para posse efetivada somente com publicação seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade, quando houver transcorrido considerável lapso temporal entre a realização do certame e a referida convocação. Precedentes STJ. Precedentes TJES.

4) Nada obstante, em que pese o Município Apelante alegar que “não havia e-mail previamente informado para eventual contato com a candidata apelada (se necessário)”, verifica-se que o documento acostado no ID nº 6939785 trata-se de uma captura de tela contendo uma lista dos dados de candidatos no formato de arquivo “xls” (programa Excel), formato no qual pode ser facilmente editado e a qualquer tempo, não sendo possível aceitar tal documento como prova de suposta ausência de fornecimento de e-mail por parte Requerente. Aliás, sequer é crível conceber que a inscrição da Requerente/candidata teria sido concluída sem o fornecimento de endereço de e-mail, como usualmente é exigido em todos os certames realizados em território nacional.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões quanto a dois pontos específicos: (i) A convocação da candidata para a posse foi amplamente divulgada no Diário Oficial, site institucional e endereço eletrônico da organizadora do certame, nos moldes previstos no edital, sendo desnecessária a intimação pessoal; (ii) A ausência de prova, por parte da embargada, de que havia informado e-mail válido para contato, o que afastaria qualquer irregularidade na forma de convocação adotada pelo Município.

Alega que tais questões são essenciais para a adequada solução da lide, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 9631750.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso concreto, observo que o acórdão embargado enfrentou de maneira adequada as questões trazidas pelo Município, especialmente no que concerne à razoabilidade da exigência de acompanhamento contínuo das publicações oficiais após considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação.

Consta expressamente no voto condutor que
"a prova se deu em 2016 e o ato de nomeação em 2019, tendo decorrido três anos entre a prestação da prova e a convocação da candidata, razão pela qual não se pode exigir que o candidato aprovado acompanhasse diariamente Diário Oficial, site ou jornal de grande circulação, durante a vigência do concurso, ainda que haja previsão específica apenas nesse sentido, pois se estaria violando o princípio da razoabilidade"
.

Quanto à ausência de e-mail informado, o acórdão deixou claro que, mesmo na hipótese de não haver endereço eletrônico válido cadastrado pela candidata, caberia à Administração Pública adotar meios mais eficazes de notificação, considerando o extenso lapso temporal, conforme preconizam os princípios da publicidade e da razoabilidade.

Portanto, não há falar em omissão no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque
os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros,
quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada
, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, opostos pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos do acórdão objurgado proferido por este Órgão Colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar